Tribunal: TJDFT
Processo: 0733759-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. DOCUMENTO INIDÔNEO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória exige do autor apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu.
2. Embora a apelante alegue ser credora da importância de R$ 281.172,11 representada por cártulas de cheque, as referidas cártulas não preenchem os requisitos essenciais quanto à assinatura, não sendo hábeis para instruir a ação monitória.
3. Apelação cível desprovida.